Tribunal: STF
Processo: AI 680328
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE ATIVOS E INATIVOS.
   LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
   41/03. PRECEDENTES.
1.      Este Tribunal decidiu pela
   constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária
   sobre os proventos de ativos e inativos a partir do advento da EC
   n. 4l/03. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.